Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO ESPECIFICO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na espécie.

2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias que nortearam a apreensão do veículo, quando conduzido pelo réu/apelante, denotam que ele tinha a efetiva ciência acerca da sua origem ilícita, em especial pelo fato de não portar qualquer documento relativo à propriedade do bem, além de não indicar quem o teria deixado na oficina para conserto, conforme alegado em seu interrogatório, ou ainda explicado o fato de conduzir como passageiro um dos autores do crime de roubo do referido veículo

3. Não havendo provas de que o agente tenha recebido o bem objeto da receptação em alguma das circunstâncias citadas no tipo incriminador pertinente à receptação culposa (natureza ou desproporção entre o valor e o preço) não há como desclassificar a conduta para o delito previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.